Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, em sede de cumprimento de sentença nos autos no 0700031-91.2016.8.07.0019, segundo a qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento da formação de grupo econômico entre a ré e as agravantes.
2. Agravo interno interposto à decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) ilegitimidade de parte; (ii) inexistência de grupo econômico; (iii) excepcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento tem maior espectro de devolutividade, de forma que abarca o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno. Agravo interno prejudicado.
5. As diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora, de fato, foram infrutíferas. Considerando-se que a relação contratual entre as partes possui natureza consumerista e que foi demonstrado que a personalidade jurídica da parte devedora está sendo utilizada como obstáculo à satisfação do crédito, a decisão agravada encontra amparo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 2004962, 0701298-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.
6. Outrossim, nos julgamentos dos agravos no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444-94.2023.8.07.0000, esta Turma Recursal entendeu que a devedora e as agravantes, além de explorarem a mesma atividade econômica, possuem identidade de quadro societário, caracterizando o grupo econômico (Acórdão 1912205, 0725021-28.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024).
7. Por conseguinte, evidenciados os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão confirmada.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41/TUJ).
______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912205, 0725021-28.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.